Tribunal: TJSP
Processo: 1005235-64.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa, desde que comprovado o efetivo serviço – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova documental inequívoca do efetivo registro do contrato – Licitude da cobrança reconhecida – Legalidade da tarifa de avaliação prevista em contrato – Título de capitalização expressamente previsto em contrato e aceito pela autora – Improcedência mantida – Recurso improvido.